Tribunal: TJES
Processo: 0001294-49.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001294-49.2020.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ARCO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001294-49.2020.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: ARCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 208/211 que, nos autos da
ação pelo rito comum
ajuizada por
ARCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal a pagar o valor R$ 160.815,60 (cento e sessenta mil e oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), com a incidência de correção monetária pelo IPCA-e, bem como juros moratórios pelo índice aplicável à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997), a contar da data de realização da medição (30/06/2017).

O comando sentencial condenou-o, ainda, além das custas processuais remanescentes, ao pagamento de honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, tendo em vista que não supera o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, a teor do artigo 85, parágrafo 3º, do CPC.

Intimados do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 496, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora,
ARCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI,
segundo a sua petição inicial, aduz, em síntese, que:
i)
o Município de São Mateus celebrou com a autora o contrato administrativo de n.º 023/2017, em 15 de maio de 2017, para realizar a perfuração de dois poços artesianos na referida municipalidade, com profundidade de 250 (duzentos e cinquenta) metros;
ii)
o serviço contratado era exclusivamente de perfuração, ficando a cargo do requerido indicar o local exato da perfuração;
iii)
o valor total do contrato foi de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);
iv)
após realizar parcela do serviço, a empresa autora informou ao requerido que não havia no local indicado para perfuração o aquífero necessário para extração da água;
v)
o Município, de forma injustificável e ilegal, negou o pagamento da primeira medição, no valor de R$ 160.815,60 (cento e sessenta mil e oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), sob a alegação de que o requerente teria “subcontratado” o objeto do contrato;
vi)
não houve subcontratação do objeto contratual, tendo a requerente apenas contratado os serviços de mão de obra do Sr. José Milton Neves da Silva; e
vii)
o ente público se nega a resolver a questão dentro da esfera administrativa.

Basicamente diante de tais fatos, a requerente pugnou pela condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 160.815,60 (cento e sessenta mil e oitocentos e quinze reais e sessenta centavos).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 153/156), oportunidade em que alegou, em suma, que:
i)
houve subcontratação de mão de obra, o que é expressamente vedado pelo contrato; e
ii)
a medição não foi liquidada porque houve o descumprimento do contrato.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença primeva que, como dito antes, acolheu a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Pois bem.

Com efeito, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, entendo que o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, já que os documentos que foram acostados aos autos (fls. 37/64 e 178/193), demonstram que a parte autora, de fato, em consonância com as cláusulas do vínculo contratual firmado com o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, iniciou os trabalhos de perfuração dos poços artesianos naquela municipalidade.

Aliás, como bem salientando na r. sentença primeva,
“
O Relatório de Análise de Falhas (fls. 179/181), confeccionado pela municipalidade, descreve os procedimentos realizados na condução das perfurações, bem como colaciona fotografias do trabalho realizado pela empresa autora”
e que
“[...] não apresentou o requerido, em sede de contestação ou instrução do feito, elementos probatórios aptos a ilidir a medição colacionada pelo autor, se limitando a informar que não houve liquidação dos serviços porque 'houve descumprimento das obrigações de realizar a perfuração diretamente pela empresa autora e de manter os materiais, equipamento e peças no local de prestação do serviço' (fl. 154)”.

Portanto, comprovada a relação contratual entre as partes e a existência de débito, afigura-se inequívoca a obrigação da administração pública municipal de realizar a contraprestação pelo serviço prestado pela parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE QUALQUER SERVIÇO ISSQN. 1. Comprovada a prestação de serviço à Fazenda Pública municipal, subsiste o direito de cobrança da contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. Restando comprovada nos autos a prestação dos serviços pelo autor pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 16 de novembro de 2021 e não apresentados documentos hábeis a desconstituir o direito autoral, impõe- se o reconhecimento da dívida. 2. O ônus de provar os fatos afirmados na petição inicial incumbe ao autor (e
art. 373 do CPC
), que dele se desincumbiu juntando documentos comprobatórios da dívida, cabendo ao réu sua impugnação específica, o que não ocorreu.
3. Dessarte, imperioso confirmar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando à Administração Pública municipal, no importe de R$ 746.899,27 (setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) próprios fundamentos, corrigido pelo IPCA-E. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
(TJGO; RN 5262478-11.2018.8.09.0036; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 07/11/2022; DJEGO 09/11/2022; Pág. 5520)

_________________________

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. Ausência de pagamento da totalidade das contraprestações que lhe cabiam por força contratual. Procedência. Provas colacionadas nos autos, inclusive com notificação extrajudicial de cobrança, perfazendo prova suficiente para embasar tal cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública por ausência de observância de regra legal. Suposta alegação de execução de serviço de má qualidade pela Municipalidade, que não pode justificar o não pagamento das parcelas, tampouco serve para afastar a mora. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente apto a afastar tal legitimidade
(art. 373, II, do NCPC). Decisão mantida. Recurso oficial desprovido.
(TJSP; RN 1001099-65.2019.8.26.0634; Ac. 16141154; Tremembé; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 13/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 2006)

Ademais, embora o ente municipal, quando constatado o alegado descumprimento contratual, pudesse aplicar alguma sanção prevista no contrato entabulado com a parte requerente, em consonância com a cláusula décima primeira, tal prerrogativa deve sempre ser exercida à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da rescisão.

Oportuno salientar os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles sobre o tema:

"Rescisão administrativa, é a efetivada por ato próprio e unilateral da Administração, por inadimplência do contratado ou por interesse público. No primeiro caso pode ou não haver culpa do contratado, mas no segundo essa é sempre inexistente, como veremos oportunamente, ao tratar dessas espécies. Em qualquer caso, porém, a Administração, pela rescisão administrativa, põe termo à execução do ajuste e assume seu objeto, independentemente de ordem ou decisão judicial, pois, essa é uma de suas prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos, salvo os de empréstimos públicos, dado seu caráter eminentemente financeiro. Por outro lado, em qualquer desses casos exige-se procedimento regular, com oportunidade de defesa e justa causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 258)

Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ARTIGO 5º DA CR/88 E ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA.
A rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública sem que tenha sido assegurado ao contratado o exercício do contraditório e a ampla defesa, nos moldes previstos no artigo 78, parágrafo único, da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), bem como no artigo 5º, LV, da CR/88, torna de rigor a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade do ato impugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0073.14.004875- 9/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

________________________

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO LICITATÓRIO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO GARANTIDOS - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 78, DA LEI 8.666, DE 1993 - NULIDADE - SENTENÇA À QUAL SE CONFIRMA.
1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição da República, pelo que não pode simplesmente agir, senão nos exatos termos estabelecidos em lei. 2. Segundo o disposto no parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666 de 1993, "os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa".
(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0471.12.014834-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2015, publicação da súmula em 05/03/2015)

Assim, inexistindo sequer a demonstração da instauração de prévio processo administrativo destinado à apuração do apontado descumprimento contratual, bem como diante do patente enriquecimento ilícito da Administração Pública que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação à autora, deve ser mantida a sentença primeva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001294-49.2020.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: ARCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS – NÃO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESCISÃO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a relação contratual entre as partes e a existência de débito, afigura-se inequívoca a obrigação da administração pública municipal de realizar a contraprestação pelo serviço prestado pela parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Ademais, embora o ente municipal, quando constatado o alegado descumprimento contratual, pudesse aplicar alguma sanção prevista no contrato entabulado com a parte requerente, em consonância com a cláusula décima primeira, tal prerrogativa deve sempre ser exercida à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da rescisão.

3. Assim, inexistindo sequer a demonstração da instauração de prévio processo administrativo destinado à apuração do apontado descumprimento contratual, bem como diante do patente enriquecimento ilícito da Administração Pública que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação à autora, deve ser mantida a sentença primeva.

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.